Tribunal: TJDFT
Processo: 0711971-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MPDFT. TRÁFICO DE DROGAS. COCAÍNA. DESCLASSIFICAÇÃO NA SENTENÇA PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. MANUTENÇÃO. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE PELO RÉU NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”, conforme o § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06.
2. Uma condenação criminal não pode se basear em suposições, mas, ao contrário, deve ser amparada em elementos probatórios robustos, produzidos sobre o crivo do contraditório, que evidenciem a materialidade e a autoria do crime, ou seja, exige prova plena.
3. Havendo dúvidas razoáveis sobre a autoria do acusado no cometimento do crime de tráfico de drogas que lhe está sendo imputado, a desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei Antidrogas é medida que se impõe, diante da aplicação do princípio in dubio pro reo.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.